Tribunal: STF
Processo: ARE 1523006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PASSAGEM DO TEMPO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA NA SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPIO DE MURIAÉ PROGRESSÃO - DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - LEI 1819/93 e LEI 2512/01- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O direito à progressão funcional está previsto na Lei n°2.512/2001 que dispõe sobre o Plano de Cargos e de Carreiras da Prefeitura Municipal de Muriaé. Cumprido os requisitos legais, a concessão da progressão é devida ao servidor.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 30, incs. I, II e VIII, e 37, inc. II, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância dos enunciados nº 473 da Súmula do STF e nº 37 da Súmula Vinculante. 



    3.1 Sustenta que o recorrido foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar administrativo, não sendo possível estender a ele a remuneração do cargo de assistente administrativo. Aduz não ter havido desvio de função quando ele foi enquadrado em cargo diverso, porquanto não há distinção nas atribuições de ambos os cargos. 



    3.2 Afirma que a Administração Pública tem o poder-dever de realizar o controle de legalidade de seus atos, não competindo ao Poder Judiciário realizar equiparação salarial (e-doc. 32).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o recorrente, embora tenha indicado a ocorrência de ofensa aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 30, incs. I, II e VIII, da CRFB, não demonstrou as razões pelas quais entende violados tais dispositivos constitucionais indicados em seu recurso, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, no ponto, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.465.774-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    6. No mais, sobeja somente o exame da suscitada violação ao art. 37, inc. II, da CRFB. Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença em que anulado o processo administrativo por meio do qual foi corrigido o enquadramento do recorrido, em virtude da passagem do prazo decadencial para a municipalidade corrigir o suposto vício, e deferido o direito às progressões funcionais (e-doc. 12). Eis os fundamentos constantes do acórdão referente à apreciação da apelação:



    “Da Preliminar 



    Weberson Bernadino de Freitas, servidor público municipal desde 18.01.1988, no cargo de Auxiliar Administrativo II, mediante contrato por tempo determinado, no dia 01.12.1988, passou a exercer as tarefas inerentes ao cargo de Assistente Administrativo, sendo que até a propositura da demanda vinha exercendo tal função. 



    Referido servidor prestou concurso público, sendo aprovado e empossado no cargo de Auxiliar de Administração em janeiro de 1991. 



    Mesmo após tomar posse no cargo de Auxiliar Administrativo o servidor continuou a exercer as funções de Assistente Administrativo. 



    Instaurado Processo administrativo pelo Município e apurado desvio de função, ocorreu o reenquadramento do servidor no cargo de Auxiliar Administrativo. 



    Conforme artigo 31 da Lei Municipal n°2512/2001 o servidor possui o direito a progressão na carreira desde que cumpridos os requisitos legais. 



    O apelado possui o direito de pleitear em juízo a declaração de nulidade do processo administrativo e o pagamento das progressões devidas. 



    Logo, não há que se falar em carência de ação, por falta de interesse de agir. 



    Dessa feita, rejeito a preliminar arguida. 



    Do mérito 



    Cinge-se a controvérsia sobre o alegado direito de Wederson Bernadino Freitas à progressão na carreira e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de sua progressão. 



    Inicialmente vejamos o que a Lei n°2.512/2001, que dispõe sobre o Plano de Cargos e de Carreiras da Prefeitura Municipal de Muriaé expressa sobre o instituto da Progressão: 



    (...)



    Destarte, os requisitos para que seja concedida a aludida progressão ao servidor foram cumpridos conforme demonstra Certidão do Departamento de Pessoal do Município (fl. 40), a Ficha Financeira (fl. 41), Histórico Funcional (fl. 56) e os documentos de fls. 112/136. 



    Importante mencionar que o contracheque de fl. 31 revela a diferença dos pagamentos realizados ao apelado. 



    Ademais, o apelado demonstrou que exerceu a função de Assistente Administrativo (fl. 95) desde 21.01.91 até 12.11.2012, fato que sequer foi impugnado pelo Município em sede de contestação. 



    Ora, resta evidente o direito do apelado, devendo ser mantida a r. sentença.” (e-doc. 20, p. 5-9, grifos nossos).



    7. Como se pode observar, a pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto e, com base nos elementos probatórios carreados aos autos e na Lei municipal n° 2.512, de 2001, asseverou ter o recorrido direito a permanecer no cargo de assistente administrativo e a receber as devidas progressões funcionais.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator